Tribunal: STF
Processo: ARE 1487273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO PRÉVIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI DISTRITAL Nº 6.138/2018. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID 47406960).



    2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença, que, em ação declaratória de nulidade, julgou improcedente os pedidos autorais, deixando de declarar a nulidade, bem como a anulabilidade, da intimação demolitória nº D047166 e do auto de infração nº D122746.



    3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a cassação da sentença, diante de alegada omissão do Juízo de origem em se manifestar quanto a fatos que podem infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, §1º do CPC. Mais especificamente, advogada que a intimação demolitória nº D047166 e o auto de infração nº D122746 devem ser anulados, pois ilegais, uma vez que o imóvel objeto dos mesmos é regularizável.



    4. Após análise detida dos autos a conclusão é a de que a sentença recorrida não merece reparo. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar (art. 373, I, do CPC) a regularidade do portão/tapume. Embora tenha comprovado nos autos a existência de 3 (três) autorizações, emitidas pelo DER/DF, tais autorizações admitiram, precariamente, a manutenção do tapume/portão dentro dos limites do imóvel do recorrente, na rodovia DF-006 (EPCA), quilômetro 1,520 (IDs 133744743, 133747146 e 133744744). Os períodos de vigência destas autorizações não coincidem com a data de emissão da intimação demolitória nº D047166-OEU, qual seja, 28/05/2019 (ID 133744732). Não restou comprovado nos autos, pois, que, em 28/05/2019, data da emissão da intimação demolitória nº D047166-OEU, e em 03/01/2020, quando foi lavrado o auto de infração nº D122746-OEU, a manutenção do tapume/portão no imóvel da parte autora era regular.



    5. O recorrente também não comprovou ter feito, no prazo de 30 (trinta) dias conferido pela intimação demolitória nº D047166-OEU, pedido administrativo para acesso à obra interditada e/ou dilação de prazo, para, assim, sanar a infração mencionada no prazo da aludida intimação demolitória, tal como havia feito, outrora, o antigo proprietário, quando da emissão do auto de interdição nº 033586-OEU (ID 133747153).



    6. Vista disso, e segundo a inteligência da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – CEDF, especialmente em seu art. 51, os administrados estão obrigados a licenciar previamente suas obras junto aos órgãos competentes do Distrito Federal.



    7. Considerando que todo ato administrativo possui presunção, juris tantum, de legalidade e que, analisando as provas dos autos, o recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC) de afastar a referida presunção, o auto de infração nº D122746-OEU e a intimação demolitória nº D047166-OEU mostram-se válidos, não havendo que se falar em cassação da sentença recorrida.



    8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.



    9. Fica o recorrente condenado em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, segundo teor do art. 55 da Lei 9.099/95.



    10. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente